Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 0870/2006 (Siafi 590256). Objeto: sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
Acórdão 7007/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Medicilândia/PA mediante o Convênio 0870/06, que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no referido município; Considerando que, em apreciação de mérito desta TCE, foi proferido o Acórdão 9898/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), por meio do qual o Tribunal decidiu, em essência, julgar irregulares as contas de diversos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; Considerando que o acórdão condenatório foi mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 11274/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), e confirmado pelo Acórdão 1997/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), ante a negativa de provimento de recurso de reconsideração; Considerando que, antes de atestar o trânsito em julgado do processo, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) realizou análise de conformidade do presente feito e identificou a extinção da personalidade jurídica da HF2 Empreendimentos Ltda., baixada por liquidação voluntária em 2/4/2024 (peça 297); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, " o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando que o Tribunal tem aplicado o mencionado dispositivo, por analogia, aos casos em que a extinção de pessoa jurídica ocorre antes de o julgado assumir caráter definitivo (p. ex. Acórdão 5311/2019-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho; Acórdão 9009/2023-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); Considerando o pronunciamento uniforme da Seproc (peças 299-301), acolhido pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 307); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 9898/2023-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa HF2 Empreendimentos Ltda., por meio de seu item 9.6, dada a extinção da personalidade jurídica, por liquidação voluntária, antes do trânsito em julgado do processo, mantendo-se inalterada a deliberação quanto aos demais responsáveis; b) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências pertinentes. 1. Processo TC- Processo 028.499/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.384/2024-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Andre Jose dos Santos (XXX.213.501-XX); Hf2/empreendimentos Ltda (05.255.563/0001-44); Ivo Valentim Muller (XXX.920.880-XX); Maria Lenir Trevisan (XXX.401.922-XX); Roberto Carlos Ramos de Oliveira (XXX.552.245-XX); Tnt Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda (09.148.633/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Medicilândia - PA. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gleidson Monteiro dos Santos (22.923/OAB-PA), representando Lauribaldo Campos Soares; Maria de Fatima Silva dos Santos, representando Andre Jose dos Santos; Iza Maria Monteiro dos Santos, Brenda Juany Monteiro Gonzalez Chaves e outros, representando Hf2/empreendimentos Ltda; Emanuel Pinheiro Chaves (11607/OAB-PA), Marley Fabiola de Sousa Pereira (27695/OAB-PA) e outros, representando Maria Lenir Trevisan. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.